Tribunal: TJES
Processo: 0014788-94.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014788-94.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE EM CARGO EM COMISSÃO. ATO DE EXONERAÇÃO. PROVA DO ESTADO GRAVÍDICO QUANDO DO ATO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E TJ/ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O entendimento constante no Excelso Supremo Tribunal Federal e nesta Corte de Justiça convergem no sentido de que as servidoras públicas, em estado gestacional, mesmo que detentoras de cargo em comissão, têm direito à licença-maternidade e a estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, XVIII c/c art. 39, § 3º da CF/88 e art. 10, II, ”b” do ADCT.
2.
A pretensa distinção para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014788-94.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: PATRICIA FREITAS DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer a estabilidade provisória em favor da requerente, ora apelada, no período entre a data de sua exoneração (1º/01/2013) até o quinto mês após o parto, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, sustenta que (i) gestante, ocupante de cargo em comissão, não possui direito à estabilidade; e (ii) na data da exoneração a apelada não tinha ciência da gravidez.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não deve ser alterada. O entendimento constante do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça convergem no sentido de que as servidoras públicas, em estado gestacional, mesmo que detentoras de cargo em comissão, têm direito à licença-maternidade e a estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, XVIII c/c art. 39, § 3º da CF/88 e art. 10, II, ”b” do ADCT.

Isso porque não poderia haver tratamento diferenciado entre aquelas e as servidoras públicas em cargo de provimento efetivo, sob pena de ferimento ao princípio da isonomia, conforme art. 5º, art. 6º e art. 7º, XVIII, todos da Constituição Federal de 1988:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei
, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Art. 6º
São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância
, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º
São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVIII -
licença à gestante
, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

Em outras palavras, a pretensa distinção para concessão de licença maternidade que ignora a igualdade do estado gravídico entre servidoras e se concentra apenas no regime jurídico da contratação, além de violar a isonomia de maneira insofismável, não se coaduna com o princípio da proteção à maternidade.

Nesse passo, verifico que a apelada provou fazer jus à estabilidade provisória ou sua indenização, eis que sua exoneração ocorreu em 1º/01/2013, quando já estava grávida. Com efeito, o direito à estabilidade permanece, mesmo sem conhecimento prévio.

Segue jurisprudência deste Sodalício sobre o tema:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. GESTANTE. EXONERAÇÃO. GARANTIA À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal orientam que As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012) e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140120194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019) (grifei)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Remessa Necessária nº 0009593-25.2014.8.08.0047 Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus Partes: Leônia Tozetti Santos, Câmara Municipal de São Mateus e Município de São Mateus Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. ATO DE EXONERAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO MENSAL E SEUS REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Extrai-se dos precedentes do e. Supremo Tribunal Federal que As servidoras públicas, em estado gestacional, ainda que detentoras apenas de cargo em comissão, têm direto à licença-maternidade e à estabilidade provisória, nos termos do art. 7º, inciso XVIII, c/c o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, e art. 10, inciso II, alínea b, do ADCT (RE 420839 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 20-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 25-04-2012 PUBLIC 26-04-2012), e que As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
(AI 804574 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30-08-2011, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-03 PP-00317 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 491-494). 2. Restou comprovado que a parte autora exerceu o cargo em comissão de Adjunta Parlamentar da Câmara Municipal de São Mateus no período de 01/08/2013 e 30/04/2014, restando incontroverso seu estado gestacional à época da exoneração. 3. Tendo em vista o direito subjetivo da parte autora à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto, na forma do art. 10, II, b, do ADCT e do art. 7º, I e XVIII c/c art. 39, § 3º da CF, correta a sentença que reconheceu seu direito ao recebimento de indenização correspondente à remuneração a que teria direito no cargo exercido, com os demais reflexos remuneratórios correspondentes, a contar da rescisão do contrato de trabalho (30/04/2014) até o quinto mês após o parto, ocorrido em 21/06/2014, ou seja, até 21/11/2014. 4. Remessa conhecida e improvida. Sentença mantida. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 12 de Junho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047140094161, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018) (grifei)

Diante do acima exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 07.11.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.